Tribunal: TJBA
Processo: 0813033-89.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0813033-89.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GILENO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DEMORA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106, DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Sendo tempestivo o ajuizamento e não tendo ocorrido a citação do executado até a prolação da sentença por falha do mecanismo judicial, não se justifica o acolhimento da prescrição comum ou intercorrente, conforme dispõem a Súmula 106 do STJ e o artigo 240, § 3º do CPC/15. 2. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0813033-89.2012.8.05.0001, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelado, GILENO SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. José Jorge L. Barretto da Silva Relator